Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003167-93.2021.8.11.0000 – Sorriso
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que na carta precatória no. 0000433-13.2014.8.11.0040 oriunda da ação de execução de título extrajudicial que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop movida em face de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outros, determinou a devolução da missiva à Comarca de origem.
Em suas razões recursais, o agravante afirma que não foi observado o princípio da promoção da execução no interesse do credor e da celeridade processual. Assevera que não há qualquer justificativa cabível para o não se prosseguir com referido ato expropriatório sob a tutela do Juízo deprecado, haja vista a facilidade da intimação dos envolvidos e o conhecimento acerca da localização e peculiaridades da região.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual civil em vigor, verifica-se que a novel lei, diferentemente da anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio o presente está enquadrado no parágrafo único do art. 1.015, do NCPC.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. O prejuízo imediato que poderá advir com a manutenção da decisão agravada, cinge-se na pronta devolução da carta precatória ao juízo da Comarca de Sinop, provocando maior despesa e demora no tramite processual.
Assim, no caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, o agravante poderá ter prejuízo.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator